Tribunal: TJDFT
Processo: 0733304-40.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-10-09
Data de publicação: 2024-10-28

Ementa:
REVISÃO CRIMINAL. PRÓPRIO PUNHO. LATROCÍNIO. REPETIÇÃO DE PEDIDO REVISIONAL. INEXISTÊNCIA DE PROVA NOVA. PEDIDOS INADMITIDOS. PROGRESSÃO DE REGIME. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO. CONHECIMENTO PARCIAL. INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA. PERÍCIA FÍSICA EM CELULAR. DESNECESSIDADE. COOPERAÇÃO DOLOSAMENTE DISTINTA. PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA. INCABÍVEL.
1. Não se admite a reiteração de teses em ação revisional já analisadas, exceto se fundado em novas provas, conforme disposto no art. 622, parágrafo único, do CPP.
2. Qualquer pretensão do apenado em relação a percentual relativo à progressão de regime deve ser dirigido inicialmente ao juízo da execução, sob pena de supressão de instância.
3. Prevalece na jurisprudência desta Câmara Criminal o entendimento de admitir a revisão criminal quando for possível extrair do conjunto da postulação, mesmo que em tese, qualquer das hipóteses previstas no texto legal.
4. A fundamentação baseada apenas na fragilidade das provas produzidas não autoriza o e. Tribunal a quo a proferir juízo absolutório, em sede de revisão criminal, pois esta situação não se identifica com o alcance do disposto no art. 621, incisos I e III, CPP (AgRg no AREsp n. 1.830.788/PI, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Quinta Turma, julgado em 26/10/2021, DJe de 4/11/2021).
5. No procedimento de interceptação telefônica não se revela imprescindível a realização de perícia direta no aparelho celular do interceptado para comprovar sua propriedade.
6. Evidenciado o protagonismo do réu no crime, inviável o pretenso reconhecimento da cooperação dolosamente distinta ou da participação de menor importância.
7. Revisão criminal parcialmente admitida e pedido julgado improcedente.